Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. EXEQUENTE QUE OPTA PELA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA EM CLÍNICA DE MAIS ALTO CUSTO ENTRE AS POR ELA INDICADAS EM ORÇAMENTOS QUE APRESENTOU AO JUÍZO DE ORIGEM. RÉ/EXECUTADA. INTERESSE MANIFESTADO DE QUE O PROCEDIMENTO SEJA FEITO, ENTRE AS CLÍNICAS RELACIONADAS PELA AUTORA/EXEQUENTE, NAQUELA COM QUEM FIRMOU CONTRATO DE PARCERIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E APRESENTA MENOR CUSTO PARA A CIRURGIA A SER REALIZADA. PRETENSÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de liquidação por arbitramento objetivando o cumprimento da sentença que condenou as rés a custearem a “complementação/retoque/refinamento do procedimento cirúrgico realizado pela terceira ré, precisamente para simetrização do tamanho e da altura da implantação das aréolas/mamilos da autora”; procedimento esse a ser realizado em época a ser definida pela autora e em hospital ou clínica médica de porte igual ou superior ao da segunda ré, segundo indicação a ser feita pela demandante/exequente, a quem caberia apresentar orçamentos com descrição dos procedimentos a serem feitos.
2. Apresentados pela exequente/agravada dois orçamentos relativos ao procedimento cirúrgico a ser pago pela executada/agravante, evidente que direito não lhe assiste de escolher o nosocômio que para serviço idêntico apresenta despesas significativamente mais elevadas. Hipótese em que legítima se mostra o interesse manifestado pela recorrente de que a cirurgia seja realizada, entre as clínicas indicadas pela recorrida e com gastos por ela orçados, naquela com quem mantém contrato de parceria para prestação de serviços médicos e que apresenta menor custo para o procedimento cirúrgico, o qual, por sentença confirmada em sede recursal, está obrigada a bancar.
3. Hipótese em que não se verifica negativa da ré/executada/agravante a dar cumprimento ao julgado que a condenou, uma vez que tão somente se insurge contra a escolha autorizada pelo juízo de origem de realização da cirurgia no hospital que apresentou orçamento mais elevado para o procedimento cirúrgico a que deverá se submeter a autora/exequente/agravada. Desarrazoado, ainda, o argumento segundo o qual há quebra de confiança relativamente ao nosocômio que apresentou menor preço, afinal, ilógico que a autora tenha orçado serviços em instituição médica em que não confie.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.